Tribunal: TJMT
Processo: 1009893-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009893-52.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ALLEF DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.429.251-78 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ALLEF DA SILVA PEREIRA
contra a decisão monocrática de ID n. 290011885 que NÃO concedeu a Justiça Gratuita ao Apelante.

Em suas razões, aduz que houve a comprovação de necessidade da Benesse
“no caso concreto, não há elementos suficientes a infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo Agravante Lado outro a própria Lei no 7.115/83 assegura que a isenção poderá ser comprovada mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado. Assim como a Instrução Normativa RFB no 1548, de 25 de fevereiro de 2015, que regula que, a partir do ano de 2008, deixa de existir a Declaração Anual de Isento. Sendo assim não a fundamento e nem prova robustas para que fosse indeferido o pedido do agravante.”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, com concessão da benesse.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ALLEF DA SILVA PEREIRA
contra a decisão monocrática de ID n. 290011885 que NÃO concedeu a Justiça Gratuita ao Apelante.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reprisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou devidamente anotado no
decisum
que a

declaração do Apelante não afasta o dever de ofício do Magistrado de, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante, como sua qualificação ou a causa do pedido, exija a comprovação da renda.

Oportuna a transcrição do
decisum
:

“A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV), incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que o cidadão não encontre, na impossibilidade financeira, óbice a valer-se de outro direito constitucional, o de livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV). A Constituição, que não institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços judiciários, apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus daquela impossibilidade financeira, ainda que momentânea. Estabelece a Constituição Federal:

"

Art. 5o (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

A declaração do Apelante não afasta o dever de ofício do Magistrado de, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante, como sua qualificação ou a causa do pedido, exija a comprovação da renda.

No caso concreto, embora afirme o Recorrente que

não possui condições de arcar com as custas/depósito do processo, não se desincumbiu de comprovar sua necessidade.

Intimado, trouxe apenas a comprovação de CPF regular e Carteira de Trabalho, embora informe ser trabalhador autônomo, residindo a objeção recursal em quitação integral de débito realizado pelo mesmo, em valor considerável “Vale ressaltar ainda que o boleto enviado pela acessória Hcosta se encontra expressamente especificado o valor da quitação de todas as parcelas, tanto as vencidas como as que iriam vencer. Considerando que o próprio banco BRADESCO, aceitou o acordo de 25.000,00 mil reais para quitação total do contrato, tanto que emitiu o boleto vindo do próprio banco Bradesco.”.

Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e determino a intimação do Apelante para que, no prazo de 05 dias, efetive, o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do Recurso.

Logo, declinadas as razões de fato e de direito que amparam o convencimento do julgador à luz dos elementos constantes dos autos, nem de longe se verifica qualquer interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustável sobre a matéria colocada à apreciação judicial, deixando evidente que, sob o pretexto de violação à norma jurídica, pretende a parte Agravante, em verdade, a rediscussão da causa, o que não se admite.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025